Tribunal: STF
Processo: ARE 1532533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2-3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE MULTA DO EXERCÍCIO DE 2022 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITA A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - (I) REUNIÃO DE FEITOS NÃO CABIMENTO INCUMBE AO JUÍZO AVALIAR A CONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DOS FEITOS DE MODO A EVITAR TUMULTO PROCESSUAL INTELIGÊNCIA DO ART. 28 DA LEF (II) LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO NÃO OCORRÊNCIA EXECUÇÃO FISCAL RELATIVA AO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ARBITRAMENTO (III) NULIDADE DE CDA NÃO OCORRÊNCIA - CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA QUE DISCRIMINAM OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DE DEFESA DO CONTRIBUINTE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 2º, §5º, DA LEF E DO ART. 202 DO CTN (IV) ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA NÃO CONFIGURAÇÃO MULTA APLICADA DE FORMA AUTÔNOMA, E NÃO EM PERCENTUAL DO TRIBUTO FIXAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA, OBSERVADO O CARÁTER PEDAGÓGICOPUNITIVO E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE (V) PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA AUTUAÇÕES APLICADAS NO EXERCÍCIO DE 2022 AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM 2023 AUSÊNCIA DE DECURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174 DO CTN - (VI) NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO COM BASE NO IPCA E APLICAÇÃO DE TAXA DE JUROS DE 1% AO MÊS MUNICÍPIO DETÉM AUTONOMIA PARA ELEGER ÍNDICES DE CORREÇÃO TAXA SELIC LIMITA SOMENTE A CRIAÇÃO DE ÍNDICES PELOS ENTES FEDERATIVOS, E NÃO A ADOÇÃO DE ÍNDICES JÁ EXISTENTES INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 442, DA TESE FIXADA NO TEMA 1.062 DO STF E DA DECISÃO PROFERIDA PELO COL. ÓRGÃO ESPECIAL NA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0170909-61.2012.8.26.0000 TAXA SELIC, ADEMAIS, QUE NÃO RECOMPÕE ADEQUADAMENTE AS PERDAS INFLACIONÁRIAS, EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO TEMA 810 DO STF APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APENAS APÓS A VIGÊNCIA DA EC 113/2021 NORMA CONSTITUCIONAL APLICÁVEL A TODAS AS DISCUSSÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA, INDEPENDENTE DE SUA NATUREZA - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA, PARA DETERMINAR O RECÁLCULO DO DÉBITO, NOS TERMOS DA EC 113/2021 AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021.



    Sustenta-se, em síntese, que “(...) o art. 3º da EC 113/21 diz respeito apenas às discussões e condenações da Fazenda Pública que resultem em precatórios, seja de natureza tributária ou não, e não a cobrança de dívidas tributárias, onde o Estado é autor, questão em nenhum momento aventada no trâmite da PEC.” (eDOC 5, p. 8)



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte agravante.



    A interpretação do artigo 3º da EC 113/2021 que vem prevalecendo nesta Corte é pela sua literalidade no que prevê a incidência da taxa referencial do Sistema especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) não só para condenações, mas para todas as discussões que envolvam a Fazenda Pública, ou seja, ainda que na qualidade de credora ou autora da ação, independentemente da natureza da lide.



    Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.496.202, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 25.06.24; ARE 1.532.140, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 27.1.2025; ARE 1.527.697, de relatoria do Min. Cristiano Zani, DJe 10.12.2024; ARE 1.495.616, de relatoria do Min. Flávio Dino, DJe 29.10.2024; ARE 1.517.193, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, dJe 3.10.2024; ARE 1.489.519, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.5.2024; RE 1.497.261, de relatoria do Min. André Mendonça.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV,a, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator